Tribunal: TJDFT
Processo: 0715445-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715445-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Nas informações prestadas no ID 72270653, o d. Juízo Suscitado da 25a Vara Cível de Brasília, após nova análise dos autos, reviu seu posicionamento e reconheceu ser o juízo competente para a análise do processo no 0716763-89.2025.8.07.0001, que deu origem ao conflito. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao Conflito de Competência Negativo em epígrafe, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se a ambos os Juízos. Após, arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 02 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator